Tribunal: STJ
Processo: 0115712-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993465 - SP (2025/0115712-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIEGO COSTA SOARES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, mas
habeas corpus
concedeu a ordem de ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. O agravante
alega nulidade da busca domiciliar realizada sem justa causa, em desacordo com o art. 240, § 1o,
do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem autorização
judicial foi válida, considerando a alegação de que não houve justa causa e que o consentimento
do morador não foi devidamente obtido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada considerou que a busca domiciliar foi precedida de averiguação e
patrulhamento após denúncia anônima, o que afasta a nulidade invocada.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a entrada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem
flagrante delito.
5. O Tribunal de origem destacou que a abordagem foi precedida de averiguação e
patrulhamento, o que configura fundadas razões para a busca domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A busca domiciliar sem autorização judicial é válida quando precedida de
fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme jurisprudência do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 240, § 1o.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48491277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 986c5051-2e91-4ceb-8691-84be899c0890

05.11.2015; STJ, AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 02.03.2021; STJ, RHC 140.916/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 09.02.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília,
.
28 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48491277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:12
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 986c5051-2e91-4ceb-8691-84be899c0890

AgRg no HABEAS CORPUS No 993465 - SP (2025/0115712-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DIEGO COSTA SOARES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, mas
habeas corpus
concedeu a ordem de ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea. O agravante
alega nulidade da busca domiciliar realizada sem justa causa, em desacordo com o art. 240, § 1o,
do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem autorização
judicial foi válida, considerando a alegação de que não houve justa causa e que o consentimento
do morador não foi devidamente obtido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada considerou que a busca domiciliar foi precedida de averiguação e
patrulhamento após denúncia anônima, o que afasta a nulidade invocada.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a entrada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando há fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem
flagrante delito.
5. O Tribunal de origem destacou que a abordagem foi precedida de averiguação e
patrulhamento, o que configura fundadas razões para a busca domiciliar.
Documento eletrônico VDA47743211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:46
Código de Controle do Documento: 0083ff23-f480-4c27-b45a-838e57cd47fe

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A busca domiciliar sem autorização judicial é válida quando precedida de
fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme jurisprudência do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 240, § 1o.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
Jurisprudência relevante citada:
05.11.2015; STJ, AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 02.03.2021; STJ, RHC 140.916/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 09.02.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por contra a decisão de fls. 378-390 (e-
STJ), que não conheceu do
em favor do agravante, mas concedeu a ordem de
habeas corpus
ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.
Em suas razões, o agravante reitera a alegação de que nulidade da busca domiciliar,
a qual teria sido realizada sem justa causa, em desacordo com o art. 240, § 1o, do Código de
Processo Penal. Argumenta que não há prova de que o paciente tenha autorizado o ingresso dos
policiais na residência e que, ainda que tenha existido tal autorização, esta não seria válida sem
que o paciente fosse advertido de que não é obrigado a produzir prova contra si mesmo.
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do agravo ao Órgão colegiado
para que seja concedida a ordem.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os argumentos do recorrente, a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Consoante já ressaltado na decisão agravada, o acórdão assim considerou:

"Preliminarmente, a tese de nulidade do feito por ilicitude da busca domiciliar não
merece prosperar.
No dia dos fatos, os policiais militares realizavam patrulhamento na região da Rua
Rosa Maria de Oliveira após denúncias sobre receptação de motocicletas. No local,
após avistarem a viatura, alguns indivíduos empreenderam fuga, adentrando uma
viela, tendo os agentes seguido os suspeitos. Na referida viela perderam de vista os
indivíduos, mas seguiram incursionando o local, e, ao passarem em frente a uma casa
que aparentava estar abandonada, os policiais avistaram uma motocicleta Honda/CG
Documento eletrônico VDA47743211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:46
Código de Controle do Documento: 0083ff23-f480-4c27-b45a-838e57cd47fe

150 FAN ESI, parcialmente coberta com um plástico, o que chamou a atenção e
levantou suspeita. Ato contínuo, saiu do imóvel um indivíduo identificado como
DIEGO COSTA SOARES DOS SANTOS, o qual afirmou que havia comprado o
veículo em um leilão por R$ 200,00 (duzentos reais), autorizando a entrada da equipe
policial em sua casa.
Em verificação veicular, constatou-se que a motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESI,
que estava coberta, apresentava motor no KC15E5A074495, com a numeração de
chassi pinada, e, em consulta à numeração do motor, foi possível constatar que se
tratava de produto de furto anterior, ocorrido em
, conforme Boletim de
18/11/2023
Ocorrência no PV0323/2023, tendo como vítima Vitor Gimenes Silva (fls. 13/16). No
interior da residência de DIEGO também foi localizado um quadro pertencente a uma
motocicleta Honda/XRE 300 ABS, cor cinza, com o chassi correspondente a placa
GCA7I57 Votorantim/SP, produto de furto ocorrido no dia
(fls. 13 /16);
23/06/2024
e, na frente da residência, localizaram, ainda, outra motocicleta, uma Yamaha RD
135, que também foi apreendida.
Ora, não se verifica qualquer irregularidade na atuação dos policiais. Na espécie,
confirmando a fundada suspeita de ilicitude, a diligência foi frutífera, denotando-se
escorreito tirocínio policial, devendo-se frisar, no mais, que a entrada dos agentes na
residência do increpado foi fraqueada pelo próprio réu, o que foi por ele confirmado
em seu interrogatório judicial (conforme mídia de fls. 232/235).
Não se pode ainda olvidar que a legalidade do flagrante também foi devidamente
apreciada quando houve sua homologação na decisão de fls. 84/87 do D. juízo de
piso.
[...]
Não merece prosperar, dessa forma, a tese preliminar.
E, na análise dos argumentos deduzidos em grau de recurso, cumpre reconhecer,
desde logo, que o improvimento se impõe.
A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl.
01/02), boletins de ocorrência (fls. 13/16, 24/25 e 19/20), auto de exibição e
apreensão (fls. 18), imagens fotográficas (fls. 36), extratos (fls. 21/23 e 53/55), auto
de avaliação (fls. 108/109), laudo pericial (fls. 155/158, 131/134 e 135/139), bem
como pela prova oral.
No que tange à responsabilidade criminal do sentenciado, também neste particular
conclui-se que ela é evidente.
Na fase indiciária, o réu permaneceu silente (fls. 11/12).
Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou parcialmente os fatos.
Nesse sentido, considerando-se que bem compilada a prova oral produzida nos autos,
fica adotada, transcrevendo-se o resumo dos depoimentos colhidos em juízo feito
pelo D. Juízo a quo:
“O réu, ao ser interrogado em juízo, admitiu, parcialmente, as imputações.
Reconheceu que adquiriu a motocicleta modelo CG 150/Fan ESI, de pessoa
desconhecida, pagando pelo veículo a importância de trezentos reais, pensando se
tratar de produto de leilão. Negou a posse da motocicleta Yamaha encontrada na
frente da sua residência e no tocante ao quadro pertencente a uma outra” (fls. 233)
Documento eletrônico VDA47743211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:46
Código de Controle do Documento: 0083ff23-f480-4c27-b45a-838e57cd47fe

Acrescente-se que, em audiência, o próprio réu confirmou ter autorizado a entrada
dos milicianos em sua casa, afirmando: “se eu soubesse que essa moto que eu
comprei era roubada, eu nem tinha deixado eles (policiais) entrar[sic] dentro de casa”
(mídia de fls. 232/235).
[...]
De tal modo, diante de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se
que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar
a responsabilidade criminal do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória
no que tange à receptação e adulteração da motocicleta Honda/CG 150 Fan ESI.
As testemunhas de acusação, em relato seguro e coeso, consoante já salientado em
âmbito prefacial, aduziram que, enquanto realizavam patrulhamento no local dos
fatos, com vistas a localizarem motocicletas receptadas, em razão de denúncias
anteriores (cf. fls. 08), avistaram algumas pessoas, que correram ao perceberem a
presença deles. Em sequência, ao passarem em frente a uma residência que parecia
estar abandonada, os castrenses avistaram uma motocicleta coberta no interior da
casa, o que chamou atenção.
Ato contínuo, saiu do imóvel DIEGO COSTA SOARES DOS SANTOS,
identificando-se como proprietário do veículo coberto, informando ter feito a
aquisição do mesmo por R$ 200,00 em um leilão, sem apresentar qualquer
documentação.
DIEGO franqueou a entrega dos policiais em sua casa, onde, em verificação veicular,
constatou-se que se tratava de uma motocicleta Honda/CG 150 FAN ESI, com motor
no KC15E5A074495, placa original EHI6I09, de numeração de chassi suprimida.
Verificou- se também, em consulta à numeração do motor, que o veículo se tratava
de produto de furto anterior, ocorrido em
(fls. 13/16), tendo sido avaliada
18/11/2023
em R$5.000,00 (fls. 108/109).
Registre-se que o depoimento dos policiais é digno de fé, pois nada há nos autos que,
mesmo que superficialmente, coloque em dúvida as suas falas, tampouco a lisura do
trabalho por eles realizado.
[...]
Consigno que não verifico divergências nos dizeres dos policiais. E, ainda que esta
Relatoria busque valorar as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório,
os elementos colhidos em solo policial vão ao encontro do conjunto probatório
submetido ao contraditório, sendo assim plenamente passíveis de formar a convicção
do juiz, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.
, o delito de receptação da motocicleta HONDA CG 150 Fan ESI restou
In casu
suficientemente demonstrado, tratando- se de automóvel produto de furto em data
anterior, consoante pormenorizado no boletim de ocorrência: “motocicleta marca
HONDA/CG 150 FAN ESI, com o motor no KC15E5A074495, com a numeração de
chassi pinada, referente a PRODUTO DE FURTO, ocorrido em
,
18/11/2023
conforme registrado no Boletim de Ocorrência no PV0323/2023 DA DELEGACIA
ELETRONICA, tendo como vítima Vitor Gimenes Silva” (fls. 15)
As evidências documentais e testemunhais são suficientes para configurar o ilícito.
Atente-se que, cuidando-se de delito de receptação, obviamente que a única forma de
se apurar a existência de dolo é através da análise das circunstâncias que envolvem os
fatos. Por isso, é sabido que, em casos desta natureza, o dolo do agente é presumido.
[...]
Documento eletrônico VDA47743211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:46
Código de Controle do Documento: 0083ff23-f480-4c27-b45a-838e57cd47fe

Pois bem. Note-se que o fato de o apelante ter sido surpreendido ocultando a
motocicleta de origem clandestina em sua residência é circunstância bastante
sintomática, que inverte o ônus da prova, impondo a ele demonstrar, de maneira
inequívoca, ter se cercado de todas as cautelas, ou, ao menos, não ter quaisquer
condições de saber que o produto tinha origem espúria, o que, no caso presente, não
ocorreu.
Até porque a ciência sobre a origem espúria ficou bem evidenciada pelas
circunstâncias que envolveram a prisão do inculpado. DIEGO afirmou ter adquirido a
motocicleta Honda/CG 150 por apenas R$ 300,00 (trezentos reais), valor
manifestamente inferior ao de mercado, pois avaliada em R$ 5.000,00 (fls. 108/109),
o que tem o condão de evidenciar a indene ciência da origem ilícita da res. No mais,
embora tenha afirmando, em juízo, ter adquirido o item de terceiro, não trouxe aos
autos quaisquer dados qualificativos e de localização da pessoa que, em tese, teria lhe
vendido o veículo, afirmando não deter os documentos referentes à motocicleta a
qual, frise-se, se tratava de produto de furto.
Assim, não há como conferir a mínima credibilidade ao recorrente, restando
desmentida a versão apresentada em Juízo. Em panorama probatório desses autos,
está evidente a inverossimilhança da sua versão exculpatória, que apenas tentou
dissimular o seu vínculo com o positivo conhecimento da origem espúria do objeto
apreendido e sua posterior adulteração.
Logo, descabido o pleito desclassificatório para receptação culposa.
Em relação a adulteração de sinal identificador de veículo, este crime também restou
fartamente comprovado, eis que, conforme já relatado, DIEGO adquiriu em proveito
próprio veículo automotor com número de chassi adulterados, tendo ele ciência desta
irregularidade.
Como se não bastasse, o laudo pericial de fls.155/158 concluiu: “A numeração de
chassi impressa no suporte foi destruída por percussão. Após exame foi possível
vislumbrar a numeração de chassi “9C2JC250WVR009514” que, segundo pesquisa
Prodesp, relaciona-se com o veículo de placa CNH7043, com restrições
administrativas. A numeração de motor impressa no suporte não apresenta vestígios
de adulteração. Após exame foi possível vislumbrar a numeração de motor
“KC15E5A074495” que, segundo pesquisa Prodesp, relaciona-se com o veículo de
placa EHI6I09, com queixa de furto ou roubo.” (fls. 157)
Ressalte-se que para a configuração do tipo penal previsto no artigo 311, §2o, inciso
III do Código Penal não se exige elemento subjetivo especial, bastando o dolo
genérico do agente, ou a vontade livre e consciente de adulterar o sinal de veículo
automotor, não se exigindo, para a consumação, o fim específico. O objeto jurídico
do delito é a fé pública, pois há o interesse do Estado em proteger a propriedade e a
segurança do registro de veículos automotores, de modo que a sua adulteração
caracteriza o delito.
Ademais, o tipo penal em questão não exige que os apelantes tenham adulterado o
sinal identificador, responsabilizando quem adquire, recebe, transporta, conduz,
oculta, etc., veículo automotor com sinal que devesse saber estar adulterado,
enquadrando-se de forma inconteste no caso telado.
[...]
De mais a mais, considerando-se o extenso conjunto fático probatório, e que o
apelante não trouxe aos autos elemento de prova hábil a comprovar sua versão dos
Documento eletrônico VDA47743211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:46
Código de Controle do Documento: 0083ff23-f480-4c27-b45a-838e57cd47fe

fatos, que restou completamente isolada, resta evidente que suas exculpatórias,
fundamentadas na negativa de autoria e absolvição por insuficiência probatória,
conquanto constituam legítima manifestação de autodefesa, em cuidadosa análise
revelam-se mera tentativa de livrar-se de condenação pelos crimes que lhe são
imputados.
É também de se ressaltar que a Defesa não trouxe qualquer elemento de convicção
capaz de realmente depreciar as provas acusatórias já mencionadas, eis que não
evidenciada qualquer intenção de graciosamente prejudicar o recorrente no caso
concreto (art. 156 do CPP).
Desse modo, tem-se que o decreto condenatório, tal qual prolatado na origem, era
mesmo de rigor.
Com isso, resta, apenas, analisar a pena imposta, a qual também não comporta
reforma.
Na primeira fase, as penas-base de ambos os delitos foram fixadas acima do mínimo
legal, em 1/6, resultando 01 ano, 02 meses de reclusão, além do pagamento de 11
dias-multa, no piso, para receptação; 03 anos e 06 meses de reclusão, além do
pagamento de 11 dias- multa, no piso, para a adulteração. Para tanto, o D. juízo de
piso considerou os maus antecedentes do réu, o que não merece qualquer reparo (fls.
64/67 e 238/241).
Nesse jaez, no caso dos autos, com espeque na discricionariedade motivada do
julgador, tratando-se de uma circunstância judicial desfavorável sopesada, o aumento
de 1/6 revelou- se adequado, em respeito aos primados da proporcionalidade e
individualização da pena, ou seja, 1/6 para cada vetorial negativo sopesado.
[...]
Nesse passo, sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código Penal, idônea
é a fundamentação para a exasperação das penas-base nos crimes, bem como
adequados os percentuais de aumento eleitos, o que não comporta reparo.
Na segunda fase, verificada a reincidência do réu, houve nova elevação das penas de
ambos os delitos em 1/6, perfazendo 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias
multa, para receptação; e 04 anos e 01 mês de reclusão e 12 dias-multa, no piso, para
a adulteração.
E, ao contrário do alegado pela D. Defesa, inviável a incidência da atenuante da
confissão espontânea, já que esta foi, em verdade, parcial e qualificada, havendo
clara tentativa do réu de se isentar do crime mais grave.
Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição.
Em concurso formal de crimes, com fulcro no artigo 70 do Código Penal, aplicou-se
à mais grave das penas cabíveis, a elevação de 1/6, resultando na
condenação definitiva de 4(quatro) anos, 09(nove) meses e 05(cinco) dias de
reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no piso." (e-STJ, fls. 322-341)
Quanto ao pleito relativo à busca domiciliar não autorizada, vale lembrar que a
Constituição da República , no art. 5o, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."
Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas
quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do
Documento eletrônico VDA47743211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:46
Código de Controle do Documento: 0083ff23-f480-4c27-b45a-838e57cd47fe

morador. Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em
). Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua
05/11/2015
validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja
ocorrendo um delito.
A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais
as circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito fundamental a
inviolabilidade de domicílio. Entendimento pacífico desta Corte, é de que "a denúncia anônima,
desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso
de policiais no domicílio indicado" (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
). Assim, a justa causa para a busca
23/6/2020
30/6/2020
domiciliar pode decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das
informações anônimas recebidas.
Na hipótese, o Tribunal de origem destacou que a abordagem do paciente foi
precedida de averiguação e patrulhamento efetuados após a denúncia anônima, o que afasta a
nulidade invocada.
A seguir, confiram-se julgados que respaldam esse entendimento:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE
NULIDADE
ANTERIOR
À
AÇÃO
PENAL,
APÓS
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO UMA SEGUNDA
APELAÇÃO.
INVIABILIDADE.
INGRESSO
EM
DOMICÍLIO
SEM
AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DESDE QUE EXISTAM FUNDADAS
RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a
impetração quando evidenciado que, além de o impetrante ter se utilizado do writ de
forma indevida, a insurgência, relativa à fase procedimental de investigação, foi
formulada após a sentença condenatória, na qual foi rechaçada a hipótese de nulidade
decorrente da entrada dos policiais no imóvel em que ocorria a prática do crime de
tráfico de drogas.
2. Este Superior Tribunal possui entendimento no sentido de que inexiste nulidade no
ingresso em domicílio, quando existem fundadas razões para a relativização da
garantia da inviolabilidade, evidenciada pelo contexto fático anterior, a denotar a
efetiva prática de crime no interior do imóvel. Precedente.
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 632.502/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/3/2021
9/3/2021

Documento eletrônico VDA47743211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:46
Código de Controle do Documento: 0083ff23-f480-4c27-b45a-838e57cd47fe

"RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INVASÃO DE
DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INOCÊNCIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO
PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.
1. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal
imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise
na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do
contexto fático-probatório.
2. A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos
de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para
ingressar na residência do agente.
Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão
acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível
sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No caso, como bem destacado no
acórdão recorrido, "a Polícia Militar diligenciou no sentido de apurar fundada
suspeita da prática de crime de tráfico de entorpecentes em sua residência".
3. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza
o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em
julgado (art.
5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). Para a privação desse direito fundamental
da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da
materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a
natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros
aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem
a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em
liberdade. No caso, foram apreendidos com o paciente 508,10g de crack, além de 4
pinos de cocaína.
5. As condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a
consecução do efeito almejado.
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido." (RHC n. 140.916/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
9/2/2021
DJe de
.)
11/2/2021

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47743211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:46
Código de Controle do Documento: 0083ff23-f480-4c27-b45a-838e57cd47fe

Documento eletrônico VDA47743211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:46
Código de Controle do Documento: 0083ff23-f480-4c27-b45a-838e57cd47fe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0115712-6
HC 993.465 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15018173620248260567 2024002617 21969982024 342112024
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DIEGO COSTA SOARES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEGO COSTA SOARES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C54260551506541<641614@
2025/0115712-6 - HC 993465 Petição : 2025/0045008-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:36:21
Código de Controle do Documento: 714AF3E6-5535-4A19-96A1-D134AACC6A17